Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746572-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, considerando que a questão pode ser discutida em eventual apelação (art. 1.009, §1o, CPC) e em matéria probatória, não há preclusão para o juiz, que pode reavaliar a necessidade de provas a qualquer momento. O agravante, em síntese, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois diverge do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Argumenta que há precedentes do STJ que reconhecem a possibilidade de recorrer contra decisões que indeferem a produção de prova pericial, quando há urgência. Aduz que recentes do STJ, como nos casos AgInt no AREsp n. 1.811.107/DF e AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, reforçam que o indeferimento de prova pericial tem carga decisória e pode gerar prejuízo irreparável, justificando o cabimento do agravo de instrumento. Sustentam que a decisão agravada não considerou a divergência jurisprudencial sobre o tema e desconsiderou o posicionamento da 4a Turma do STJ, que admite o agravo de instrumento diante da urgência e do risco de inutilidade do recurso de apelação. Por fim, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente Agravo de Interno, de modo a que seja determinado o normal prosseguimento do correlato Agravo de Instrumento. Sem preparo. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 13/12/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID. 220778733 do processo n. 0712369-22.2024.8.07.0018). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de interno, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator